Tribunal: CARF
Processo: 10880.990041/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990041/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.798 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OSG TUNGALOY SULAMERICANA DE FERRAMENTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório

A interessada apresentou a DCOMP – Declaração de Compensação, valendo-se de direito
creditório referente a pagamento indevido ou a maior.

A mencionada compensação não foi homologada pela DRF de origem.

Ciente da não homologação, conforme “Histórico da(s) Comunicação(ões)”, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, com a alegação de que o débito de IRPJ/CSLL
referente, informado na DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais –
original, corresponde, na realidade a valor inferior, conforme demonstrado na DIPJ - Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Assim, retificou a DCTF do período
correspondente, providenciando a correção do valor do débito com base no demonstrado na
DIPJ.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990041/2009-13
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990041/2009-13

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que
segundo a empresa alega que comprovou o crédito om documentos hábeis e por isto, pelo
princípio da verdade material, deve ter seu direito creditório reconhecido.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
Trata-se de processo de compensação onde a autoridade fiscal não homologou as
compensações efetuadas com o crédito de IRPJ. O motivo da não homologação foi que
supostamente o DARF utilizado na Per/Dcomp já havia sido usado para quitar outros débitos.
A Recorrente alega que tal fato decorreu de erro no preenchimento da DCTF onde
foi informado como valor devido de IRPJ maior do que o correto, assim existiria recolhimento
indevido ou a maior. O valor devido de IRPJ correto foi informado na DIPJ e na DCTF foi
retificada.
Alega que o erro no preenchimento da DCTF deve ser sanado, pelo princípio da
verdade material, já que o valor correto foi informado na DIPJ e que tal montante pode ser
comprovado pelo LALUR, balancete, planilha de cálculo do IRPJ e livro razão que foram
juntados no Recurso Voluntário.
Assim, na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a verdade
material, objetivando a solução pacífica do litígio. Veja que o próprio Decreto n.o 70.235, de
1972, permite que (art. 29) “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Dessa forma, concordo em analisar os novos documentos juntados em sede de
Recurso Voluntário.
Passa-se à análise do direito creditório.
A Recorrente comprova pelos documentos juntados, DIPJ, LALUR, balancete,
razão contábil, planilha de cálculo de IRPJ e DARF, que o IRPJ devido correto foi informado na
DIPJ e na DCTF retificadora.
Assim, pelo princípio da verdade material, o ponto relacionado à retificação da
DCTF após o recebimento do despacho decisório se encontra superado, conforme decisões do
CARF abaixo:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO
COMETIDO. NÃO HOMOLOGAÇAO. A retificação da DCTF realizada
após a emissão do despacho decisório não impede o deferimento do
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990041/2009-13

pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração
original. (PA no 10380.904310/2008-97 – Acórdão 3001-000.964)

Desse modo, a diligência neste caso é cabível e imprescindível ao
desenvolvimento da lide para que se verifique a comprovação do pagamento que dá origem e
serve de lastro para o direito creditório pleiteado.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
a) apure o valor do saldo negativo de IRPJ objeto de transmissão de PER/DComp,
podendo o contribuinte ser intimado a prestar os esclarecimentos que a autoridade entender
conveniente;
b) considerando-se a data de formalização do lançamento de que trata os presentes
autos, informe o valor original líquido de restituição, ou seja, deduzido das declarações de
compensação transmitidas até aquela data;
c) caso o eventual saldo de restituição não tenha sido pago ao contribuinte,
proceda ao seu bloqueio; e
d) elabore relatório de diligência com as conclusões sobre os itens anteriores e
intime o contribuinte a, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado da diligência, com
posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do
relator.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990041/2009-13

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital